Tribunal: TJMT
Processo: 0016850-14.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016850-14.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR CACCIATORI - CPF: 942.281.321-20 (AGRAVADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), SIMAR-SIDERURGICA MARAVILHAS LTDA - CNPJ: 05.541.165/0002-75 (AGRAVANTE), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), PAULO CEZAR BONTEMPO SILVA (AGRAVANTE), PEDRO GERALDES - CPF: 072.562.596-11 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ PATELLI ATERJE - CPF: 074.805.286-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL
– PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO PROFERIDO EM INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO SURPRESA –
INCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15” (STJ - QUARTA TURMA - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017). 2. A decisão judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de decisão interlocutória (CPC, art. 136), e, portanto, desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, e não de apelação (CPC, art. 1.015, IV). 3.
“Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SIMAR - SIDERURGICA MARAVILHAS LTDA e PAULO CÉZAR BONTEMPO SILVA contra
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0016850-14.2017.811.015, vinculado aos autos incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (Proc. no 0016850-14.2017.8.11.0015), distribuído por dependência dos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0003257-93.2009.8.11.0015), não conheceu do apelo interposto pelos agravantes ante a manifesta inadequação da via eleita, eis que “
a
decisão judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de decisão interlocutória (CPC, art. 136), que, portanto, desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, e não de apelação (CPC, art. 1.015, IV)
”
(cf. Id. no
118421962).

Os agravantes suscitam a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da não supressa, pois, segundo afirmam, “
a
inda que o i. Desembargador relator entenda que devesse reconhecer de oficio a hipótese de não conhecimento do recurso por ele sustentada, não muda o fato de que deveria ter franqueado à recorrente a oportunidade para, querendo, manifestar-se sobre o possível não conhecimento do recurso
”.

Sustentam, no mérito, que, embora “
não se olvide que o art. 136 do Código de Processo Civil impõe que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja resolvido por decisão interlocutória,
(...)
a decisão proferida pelo i. magistrado a quo foi uma sentença, a despeito do teor da legislação supra
”, e isso porque “
o próprio Juízo a quo referiu-se à decisão dessa forma, já que determinou fosse trasladada ‘cópia da sentença’ para os autos principais,
(e)
a movimentação processual que antecedeu a decisão supra foi uma ‘conclusão para sentença’
”.

Argumentam, em outra frente, que “
a interposição de agravo de instrumento por interpretação do art. 136 do CPC não tem aplicabilidade absoluta em todos os casos
”, e que, assim como no caso dos autos, se a questão for decidida por meio de sentença, naturalmente caberá a impugnação via recurso de apelação, conforme “
diversos precedentes dos tribunais pátrios, que conhecem e apreciam apelações interpostas em incidentes de desconsideração de personalidade jurídica
”, e o entendimento doutrinário consagrado no Enunciado no 390 do FPPC.

Alegam que, em todo caso, “
não há erro grosseiro no caso em particular, haja vista a existência de recomendação doutrinária e jurisprudencial para interposição de recurso de apelação quando o incidente é resolvido por sentença
”, sendo perfeitamente aplicável à espécie o “
princípio recursal da fungibilidade
”, e que, em última instância, a despeito da discussão de ordem processual, em razão da natureza da matéria, “
devem ser enfrentadas as questões de ordem pública suscitadas no recurso, a saber, a prolação de sentença extra petita que incluiu parte que sequer é sócia da empresa sobre a qual recaiu o incidente
”.

Pedem, então, o
provimento do agravo interno, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja admitido e conhecido do mérito do recurso, ou, no mínimo, haja pronunciamento sobre a matéria de ordem pública suscitada nos autos
(cf. Id. no 121590983).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 123114490, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão agravada:

“Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo SIMAR – SIDERURGICA MARAVILHAS LTDA e PAULO CEZAR BONTEMPO SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (Proc. no 0016850-14.2017.8.11.0015 - Código 313760), distribuído por dependência aos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0003257-93.2009.8.11.0015 - Código 110910), ajuizada contra a empresa/apelante por ADEMIR CACCIATORI, julgou o pedido parcialmente procedente para “
determinar a inclusão do requerido Paulo César Bontempo Silva no polo passivo da ação executiva em apenso
” (cf. Id. no 113317963 - pág. 5 e 6).

(...)

A decisão judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de decisão interlocutória (CPC, art. 136), que, portanto, desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, e não de apelação (CPC, art. 1.015, IV).

Logo, diante da clareza da disposição legal sobre a matéria, considerando que a interposição de apelação no caso configurou hipótese de erro grosseiro e inescusável, o que afasta a possibilidade de atenuação do equivoco pela incidência do princípio da fungibilidade, cumpre-me reconhecer e declarar que o recurso não atende os requisitos legais necessários à sua admissão.

Essa é a orientação jurisprudencial do STJ acerca da matéria, sendo unívoco o entendimento de que, “
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito
” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).”

Em primeiro lugar, não há falar em violação ao

princípio da não surpresa, tendo em vista que
“
a decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa
” (STJ - QUARTA TURMA - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017), inclusive, seguindo essa linha de raciocíno,
“
descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius
” (STJ - SEGUNDA TURMA - RMS 54.566/PI, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017).

Mais recentemente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIA DE CORPUS CHRISTI. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADESIVO DA PARTE AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3. A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 2.063.421/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022)

Em segundo, reafirmo que o pronunciamento jurisdicional de mérito proferido nos autos de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, pois assim diz expressamente a lei (CPC, art. 136), e, ainda que não dissesse, estamos a falar de incidente processual (CPC, art. 133), e não de ação autônoma, de modo que a decisão ali proferida obviamente não põe fim ao processo (CPC, art. 203, §1o).

Em razão de elementar noção de lógica jurídico-processual, é evidente que uma única menção, no penúltimo parágrafo da decisão de 1o Grau, em texto padrão a respeito de providências administrativas a serem adotadas nos autos (“
Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, translade-se cópia da sentença para os autos principais
”
), ao termo
“sentença”

em nada influiu ou alterou no conteúdo decisório do pronunciamento judicial, menos ainda em sua natureza jurídica (de decisão invocatória), cuidando-se de mero e inofensivo erro material. O mesmo vale para o cínico argumento de que o último andamento registrado no sistema interno de movimentação processual era “concluso p/ sentença”, ao invés de “concluso p/ decisão interlocutória”.

Anoto, no mais, que é possível impugnar o pronunciamento sobre a matéria em comento por meio de apelação, conforme e
nunciado no 390 do FPPC, na específica hipótese disciplinada no
art. 134, §2o, do CPC, que dispensa a instauração do incidente se o pedido de desconsideração da personalidade for formulado na própria petição inicial, pois, nesse particular, há a possibilidade de a questão vir a ser decidida na sentença, em conjunto com os demais pontos discutidos no litigio; assim, à adequada compreensão do e
nunciado no 390 do FPPC, deve-se, antes, ler e entender o entendimento previsto no enunciado no 248 do FPPC.

Ratifico, então, a conclusão de que a decisão de 1o Grau, que deu pela parcial procedência do pedido formulado pelo ora agravado nos autos do incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (Proc. no 0016850-14.2017.811.0015), é decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC, e que, “
h
avendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso
”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)
, não havendo no caso nenhuma particularidade que permita falar em dúvida objetiva e razoável quanto à norma aplicável à espécie.

Mutatis mutandis
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

Finalizando, se o apelo sequer ultrapassou a barreira da mera admissibilidade, não cabe conhecer de nenhuma das questões lá suscitadas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022